Tribunal: TJDFT
Processo: 0727555-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REGULARIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Com relação ao reconhecimento pessoal do acusado, ressalta-se que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal são meras recomendações, de modo que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidade, mormente quando o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia foi confirmado em seu depoimento em Juízo, com certeza da autoria, e corroborado pelo depoimento das testemunhas e pelas demais provas coligidas aos autos.

2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.

3. Se a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados, que subtraíram, em proveito próprio, o cartão de crédito da vítima a fim de realizar golpe, mantem-se a condenação.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.